Tribunal: TJDFT
Processo: 0800768-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu, em concurso material, pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, por duas vezes (art. 147, caput, do Código Penal e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, na forma dos artigos 5o e 7o da mesma lei, c/c art. 71 do Código Penal). O recorrente sustenta insuficiência de provas para sua condenação, requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal e pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em debate: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas e (ii) se a pena deve ser fixada no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Tipicidade do crime de ameaça: O crime de ameaça ocorre quando alguém manifesta a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, de forma apta a gerar temor na vítima. Trata-se de crime formal, consumando-se com o simples conhecimento da vítima sobre a ameaça proferida, independentemente da efetiva realização do mal anunciado.
Caracterização do descumprimento de medidas protetivas: O art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 pune o descumprimento de decisão judicial que concede medidas protetivas de urgência, visando garantir a efetividade da norma e proteger a vítima da violência doméstica. O bem jurídico tutelado é a administração da justiça, sendo o Estado o sujeito passivo primário e a vítima, o secundário.
Relevância da palavra da vítima: Nos crimes previstos na Lei Maria da Penha, a palavra da vítima possui especial relevância para a formação do convencimento judicial, desde que esteja em harmonia com os demais elementos de prova. Esse entendimento é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Eventuais imprecisões no relato da vítima: Pequenas divergências ou esquecimentos da vítima ao relatar a dinâmica dos fatos não afastam a credibilidade de seu depoimento nem descaracterizam os crimes, sendo naturais diante do decurso do tempo entre o evento delituoso e a oitiva judicial, bem como em razão do estado emocional e do contexto de violência vivenciado.
Fixação da pena no mínimo legal: Considerando a reincidência do sentenciado, a fixação da pena no mínimo legal não se mostra adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.
Pequenas imprecisões no depoimento da vítima não afastam a credibilidade de sua narrativa, desde que o conjunto probatório seja harmônico e suficiente para a condenação.
O crime de descumprimento de medidas protetivas visa resguardar a autoridade judicial e garantir a efetividade da Lei Maria da Penha, sendo o Estado o sujeito passivo primário.
Na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes, é cabível a fixação da pena acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, caput; 65, III, “d”; 71.
Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 24-A.